Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007845-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 000.906.421-47 (RECORRENTE), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007845-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet LTDA

Recorrido(s):

Admilson Batista da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTENET. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. ENTREGA IRREGULAR. PACOTE ARREMESADO SOBRE O MURO. PRODUTO QUEBRADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de complexidade da matéria, me razão da necessidade de produção de prova complexa, verifico que a juntada da gravação de vídeo não se faz necessária à produção de prova complexa, haja vista que os meios de provas juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Razão pela qual, rejeito a preliminar.

2.
No presente caso, o Reclamante alega que comprou 02 (dois) chuveiros, no valor de R$ 456,02, ocorre que os produtos foram entregues no dia 14/01/2024, contudo, o entregador arremessou os produtos por cima do muro, ficando jogada no quintal e ao abrir a caixa os produtos se encontravam danificados. Afirma que tentou resolver na via administrativa, mas não obteve êxito.

3. Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, sustenta que o autor realizou reclamação apresentando vídeos e fotografias, mas que, a partir da análise do perfil do consumidor, concluiu que este não preenchia os requisitos do programa “Compra Garantida”, razão pela qual não houve resolução do litígio. Assevera, ainda, que os dados cadastrais possuía coincidência cadastral com vários outros perfis no site. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a demanda.

4. Analisando os autos, averíguo que o Reclamado não logrou êxito em comprovar as alegações de ausência de preenchimento de requisitos necessários para a resolução na via administrativa, haja vista que as telas sistêmicas são ilegíveis, bem como não há provas de que tentou buscar solução para o problema informado pelo consumidor.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Os vídeos que acompanham a inicial, em especial o de ID 140510548, demonstram as avarias existentes no produto logo na retirada da caixa após a entrega. Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Reclamante, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços
”.

6. Se o entregador efetua a entrega da mercadoria de forma incorreta, o que ocasiona na danificação do produto e, mesmo após a tentativa de resolução pela via administrativa, o consumidor não logra êxito em solucionar o problema, resta configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização pelo dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

7. Se o quantum indenizatório se encontra fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merece reparos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); b)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 456,02 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)
, que deve ser corrigido pelo índice INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará, com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024